Tribunal: TJMT
Processo: 0000545-49.2018.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000545-49.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HUGO STANLEY BARRETO DE ARAUJO ALVES - CPF: 046.195.211-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 886.146.111-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO [PELA ESCALADA, ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS] E CORRUPÇÃO DE MENOR, EM CONCURSO MATERIAL – PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR O ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO FURTO, “
INEXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA A RESPEITO
” DA INDENIZAÇÃO FIXADA EM FAVOR DA VÍTIMA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO CIVIL – SUBTRAÇÕES DESCRITAS PELA VÍTIMA – CONFISSÃO/DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO ADOLESCENTE INFRATOR – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – ENUNCIADO CRIMINAL 8 E JULGADO DO TJMT – AUTORIA COMPROVADA – QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA – RECONHECIMENTO COM BASE NA DECLARAÇÃO JUDICIAL DE AGENTE PÚBLICO – AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA – RELATÓRIO POLICIAL DE CONSTATAÇÃO OU REGISTROS FOTOGRÁFICOS INEXISTENTES – DÚVIDA QUANTO AO ARROMBAMENTO E A ESCALADA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – REVISÃO DAS REPRIMENDAS – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES AOS MÍNIMOS LEGAIS – EXCLUSÃO DE AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ACÓRDÃO DO TJMS – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS – INEXISTÊNCIA DE
DESÍGNIOS AUTÔNOMOS EM SUBTRAIR COISAS ALHEIAS MÓVEIS E CORROMPER ADOLESCENTE – ARESTO E ENUNCIADO CRIMINAL 35 DO TJMT – ESTABELECIMENTO DE REGIME ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – JULGADO DO TJMT –
INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS – BENS SUBTRAÍDOS RECUPERADOS E RESTITUÍDOS SEM AVARIAS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – IMPERTINÊNCIA DO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS – ENTENDIMENTO DO TJBA – RECURSO
PROVIDO PARCIALMENTE

PARA READEQUAR AS PENAS DO APELANTE E AFASTAR A INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA EM FAVOR DA VÍTIMA.

“São suficientes para a condenação e, portanto, aptas a demonstrar de forma inequívoca, a materialidade e a autoria dos delitos de Furto majorado qualificado e Corrupção de menor atribuída aos apelantes, a delação extrajudicial do comparsa adolescente, aliadas às declarações de policiais militares afirmando em ambas as fases da persecução penal que o menor admitiu ter cometido o furto na companhia de um dos réus.”
(TJMT, AP N.U 1000543-97.2020.8.11.0035).

Se
não há relatório policial de constatação, registros fotográficos ou confissão do apelante, os quais poderiam, excepcionalmente, comprovar o rompimento de obstáculo e escalada na hipótese de ausência do laudo pericial (STJ, AgRg no HC 573801/MS), impõe-se afastar as respectivas qualificadoras.

Se a qualificadora utilizada pelo Juízo singular para fixar a pena-base do furto acima do mínimo legal foi afastada e inexistente outra circunstância judicial negativa, impõe-se readequar a pena basilar para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ausente previsão da escalada como agravante genérica (TJMS, AP N.U 0005380-08.2011.8.12.0002) e tendo sido afastada essa qualificadora, deve ser excluída a respectiva circunstância reconhecida na dosimetria do furto.

Inexistentes vetoriais negativas na dosimetria da corrupção de menor, a pena basilar há de ser fixada no mínimo legal
(TJMT, Ap nº 69028/2017).

O apelante faz jus ao reconhecimento do concurso formal entre o furto e a corrupção de menor (CP, art. 70) se inexistem elementos que evidenciam desígnios autônomos em subtrair coisas alheias móveis e corromper o adolescente
infrator
(TJMT, Ap nº 102586/2017).

“
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.
” (TJMT, Enunciado Criminal 35)

“Com o afastamento das circunstâncias judiciais antes sopesadas em desfavor do sentenciado, e, inexistindo maus antecedentes ou reincidência – observando-se o disposto no artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal –, é imperativo estabelecer o regime inicial aberto, bem como, uma vez preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, deve ser substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, mesmo que de ofício.”
(TJMT, RvC N.U 1006706-67.2021.8.11.0000)

“Tendo em vista que todos os bens das vítimas foram restituídos, não havendo prova de eventuais prejuízos, incabível o pagamento de danos materiais.”
(TJBA, AP N.U 05000259220208050113)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000545-49.2018.8.11.0037 - COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S): HUGO STANLEY BARRETO DE ARAUJO ALVES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por
HUGO STANLEY BARRETO DE ARAUJO ALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (Código
202626
), que o condenou por furto qualificado [pela escalada, rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] e corrupção de menor, em concurso material, a 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto,
bem como ao pagamento de
indenização no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais
) para a vítima
– art. 155, § 4º, I, II e IV, do CP c/c art. 244-B do ECA, c/c art. 69 do CP – (ID
104842526).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para comprovar seu envolvimento no furto; 2) a indenização em favor da vítima deveria ser afastada em razão da “
inexistência de contraditório e ampla defesa a respeito do assunto
”.

Requer o provimento para que seja absolvido e afastada a reparação civil (ID 97437007).

A 2
ª
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID
34518452).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso,
em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Furto qualificado. Sentença condenatória. 1) Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Improcedência. Materialidade e autoria ficaram suficientemente comprovadas. Depoimentos dos Policiais Militares que atenderam a ocorrência em harmonia com os demais elementos probatórios carreados aos autos, a exemplo da confissão extrajudicial do comparsa adolescente. 2) Pretendido decote do valor fixado para reparação do dano (art. 387, IV, do CPP). Inviabilidade. Pedido expresso do Ministério Público na exordial. Inexistência de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. Obrigação de indenizar que é efeito da condenação (art. 91, I, do CP). Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 105636953)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO 01:

No dia 19 de janeiro de 2018, por volta das 10h00, em residência particular localizada na Rua 12 de Maio, n° 691, Bairro Parque Eldorado, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado HUGO STANLEY BARRETO DE ARAÚJO ALVES, em comunhão de esforços e conjunto de vontades como adolescente infrator Bruno Gabriel Rodrigues Ponççio, na qualidade de coautor, subtraíram, para si ou para outrem, mediante escalada e rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel, consistente em 08 (oito) peças de roupas, 01 (um) relógio, 02 (duas) furadeiras e 01 (um) rolo de extensão, pertencente à vítima Joel Pereira da Silva. Na ocasião, o denunciado HUGO acompanhado do menor BRUNO, mediante escalada e rompimento de obstáculo, adentraram a residência da vítima e subtraíram os pertences acima mencionados. [...]

FATO 02:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narrados, o denunciado HUGO STANLEY BARRETO DE ARAÚJO ALVES corrompeu o menor de 18 (dezoito) anos BRUNO GABRIEL RODRIGUES PONÇÇIO, com ele praticando infração penal, qual seja, a conduta prevista no artigo 155, § 4°, incisos I, II e IV, do Código Penal. [...]

Pelo exposto, o MINSITÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DENUNCIA a Vossa Excelência HUGO STANLEY BARRETO DE ARAÚJO ALVES como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal e ainda artigo 244-B do ECA [...]”
(Adriano Roberto Alves, promotor de Justiça – ID 104842506).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e fixou indenização, a título de danos materiais causados à vítima pela infração, nestes termos:

“[...]
- DO CRIME DE FURTO

16. A materialidade está satisfatoriamente comprovada, conforme atestam o auto de prisão em flagrante delito em id nº 37261149 - Pág. 11, termo de exibição e apreensão em id n. 37261149 - Pág. 15, boletim de ocorrência em id nº 37261149 - Pág. 33/35, e declarações das testemunhas e vítima e demais elementos dos autos.

17. No que tange à autoria, por seu turno, ficou evidenciada diante das provas obtidas e acostadas ao encadernado processual. [...]

18. Primeiramente, tem -se o depoimento do Policial Militar Matheus Costa Ruggeri, que perante autoridade policial relatou: [...]

19. Insta consignar as declarações do menor, comparsa do acusado, Bruno Gabriel Rodrigues Ponççio, perante autoridade policial: [...]

21. Assim, vejamos o depoimento da testemunha Policial Militar Cleomar de Oliveira Ribas, que relatou perante juízo: [...]

24. Em contrapartida, quando interrogado perante autoridade policial, o acusado utilizou-se de seu direito de permanecer-se em silêncio, e não foi encontrado para ser intimado para ser interrogado em juízo, motivo pelo qual foi decretada sua revelia.

25. Ademais, não há que se falar em aplicação do princípio in dubio pro reo quando os elementos probantes constantes dos autos demonstram de forma inconteste a participação do acusado na prática delitiva. [...]

37. No que pertine ao delito de corrupção de menores, destaca -se que nas letras do ECA em seu art. 244 -B, não se exige que o menor deva ser ‘honesto’ ou mesmo ‘não corrompido’ para que se considere consumado o crime, eis que menciona apenas ‘pessoa menor de dezoito anos’. [...]

42. É neste ponto que vislumbro a participação do menor, na prática delituosa em razão das provas contidas nos autos. O crime em análise foi realizado pelos acusado em companhia do menor Bruno Gabriel Rodrigues Ponççio.

43. Nesse sentido, a testemunha Cleomar de Oliveira Ribas confirmou perante juízo que eram dois rapazes que cometeram o crime.

44. Assim sendo, a acusação logrou êxito em produzir tais provas, demonstrando a materialidade e autoria delitiva, e mais uma vez o caderno informativo, repleto de provas, confere lastro ao decreto condenatório, sendo a condenação, medida de extrema e lídima justiça.

– DA REPARAÇÃO DOS DANOS À VÍTIMA: [...]

47. Tomadas as considerações acima e, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, entendo como valor mínimo para a reparação a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que a fixo de forma definitiva e solidária.

- D I S P O S I T I V O

48. Ante ao exposto e por tudo que dos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia formulada e, por consequência, CONDENO o réu HUGO STANLEY BARRE TO DE ARAÚJO ALVES [...] como incurso nas penas dos artigo 155 , §4º, inciso I, II e IV, do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, e cuja pena passo a individualizar e fixar. [...]”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – ID 104842526)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão e Termo de Entrega (ID 104842506), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Cleomar de Oliveira Ribas e Matheus Costa Ruggeri, policiais militares, Bruno Gabriel Rodrigues Ponççio, adolescente infrator, e Joel Pereira da Silva, vítima do furto, ao passo que HUGO STANLEY BARRETO DE ARAÚJO ALVES, apelante, permaneceu em silêncio (ID 104842506).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Cleomar de Oliveira Ribas e Matheus Costa Ruggeri (ID 104842524).

A revelia do apelante foi decretada, visto que mudou de endereço sem comunicar ao Juízo, não tendo sido localizado para ser intimado acerca da audiência de instrução e julgamento (ID
104842521
).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 19.1.2018, por volta das 10h, o apelante e o adolescente infrator Bruno Gabriel Rodrigues Ponççio subtraíram 8 (oito) peças de roupas diversas, 1 (um) relógio, duas furadeiras e 1 (um) rolo de extensão da residência situada na Rua 12 de Maio, n. 691, bairro Parque Eldorado, no Município de Primavera do Leste/MT, de propriedade da vítima Joel Pereira da Silva (IDs 104842506 e 104842524);

- o adolescente infrator Bruno Gabriel Rodrigues Ponççio revelou, na fase policial, que o apelante o convidou para ir até a residência da vítima Joel Pereira da Silva; chegando no local, subtraíram os referidos pertences; em seguida, esconderam os objetos em um terreno baldio ao lado do imóvel e foram embora (ID 104842506);

- a vítima Joel Pereira da Silva afirmou, em sede inquisitorial, que chegou em casa por volta das 11h30min. no dia 19.1.2018 e percebeu que tentaram arrombar a porta de sua casa, mas, como não conseguiram, subtraíram alguns objetos, avaliados em aproximadamente R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), que se encontravam na área externa do imóvel; reconheceu os bens apreendidos como sendo de sua propriedade (ID

104842506);

- os policiais militares Cleomar de Oliveira Ribas e Matheus Costa Ruggeri relataram, na Delegacia de Polícia, que “
a GUPM foi informada pela emergência de que havia uma residência no Parque Eldorado que estaria sendo furtada; a GUPM foi até o local informado e, de fato, confirmou a veracidade dos fatos; em seguida localizou o suspeito, entraram em contato e inclusive com o proprietário da casa que confirmou os objetos; o suspeito foi localizado nas redondezas juntamente com um menor, tendo os mesmos assumido o delito e encaminhados para a depol
” (ID 104842506). Em Juízo, o agente policial Cleomar de Oliveira Ribas acrescentou que a informação anônima indicava que “
duas pessoas do sexo masculino
” estavam furtando a residência da vítima Joel Pereira da Silva, sendo que os homens pulavam o muro e saiam levando os objetos; o informante/denunciante passou a descrição dos autores do crime; os objetos subtraídos foram encontrados em um terreno baldio próximo à residência; o apelante e o menor infrator admitiram a autoria delitiva; visualizou, por cima do muro, que uma das portas da casa estava com sinal de arrombamento (ID 104842524);

- o apelante permaneceu em silêncio perante a autoridade policial e, na audiência de instrução, foi decretada sua revelia (IDs 104842506 e 104842521).

Dito isso, vejamos.

As subtrações de 8 (oito) peças de roupas diversas, 1 (um) relógio, duas furadeiras e 1 (um) rolo de extensão, no dia 19.1.2018, na residência localizada na Rua 12 de Maio, n. 691, bairro Parque Eldorado, em Primavera do Leste/MT
, foram descritas pela vítima
Joel Pereira da Silva, em sede policial.

O adolescente infrator Bruno Gabriel Rodrigues Ponççio admitiu, aos agentes públicos e à autoridade policial, a prática do furto com o apelante, esclarecendo que este o convidou para irem até a casa do ofendido, onde subtraíram os referidos objetos, ocultando-os, em seguida, em um terreno baldio próximo ao imóvel.

A declaração da vítima relatando a subtração e
a confissão/delação do adolescente infrator
Bruno Gabriel Rodrigues Ponççio,
na fase inquisitorial,
estão corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares Cleomar de Oliveira Ribas e Matheus Costa Ruggeri,
em ambas as fases da persecução penal,
os quais abordaram o apelante e o menor nas proximidades do local do fato, posteriormente apreenderam as
res furtivas
e
descreveram, coerentemente, sem nenhuma hesitação, as confissões feitas por ambos,
a atrair a aplicação do Enunciado Criminal Orientativo n. 8 deste e. Tribunal: [
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
]

Em caso análogo, decidiu esta e. Câmara:

“São suficientes para a condenação e, portanto, aptas a demonstrar de forma inequívoca, a materialidade e a autoria dos delitos de Furto majorado qualificado e Corrupção de menor atribuída aos apelantes, a delação extrajudicial do comparsa adolescente, aliadas às declarações de policiais militares afirmando em ambas as fases da persecução penal que o menor admitiu ter cometido o furto na companhia de um dos réus.”
(AP N.U 1000543-97.2020.8.11.0035 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 28.5.2021).

Logo, a autoria delitiva imputada ao apelante resulta comprovada.

Não obstante, verifica-se que o juiz da causa reconheceu as qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada com base apenas na declaração judicial do policial militar Cleomar de Oliveira Ribas, em razão da ausência de prova técnica.

Ocorre que não há relatório policial de constatação, registros fotográficos ou confissão do apelante, os quais poderiam, excepcionalmente, comprovar as respectivas qualificadoras (STJ, AgRg no HC 573801/MS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 24.8.2020).

Atente-se que a própria vítima afirmou que houve somente tentativa de arrombamento, tendo sido subtraídos apenas objetos que estavam na área externa da residência, o adolescente infrator não relatou como ocorreu a entrada na casa e inexiste informação se existia outra maneira de ingressar no imóvel além da escalada.

Nesse quadro, não há evidencia de arrombamento e escalada, razão pela qual essas qualificadoras devem ser afastadas, mantido o concurso de pessoas.

Passam-se às revisões das penas.

Do furto qualificado pelo concurso de agentes:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 100 (dez) dias-multa ao considerar o rompimento de obstáculo, pois haviam 3 (três) qualificadoras.

Afastada essa qualificadora e inexistente outra circunstância judicial negativa, impõe-se readequar a pena basilar ao mínimo legal, qual seja 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, utilizou a qualificadora da escalada como agravante genérica e elevou as reprimendas em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa.

Ocorre que não há previsão dessa circunstância [escalada] para agravar as penas (TJMS, AP N.U 0005380-08.2011.8.12.0002 – Relator: Des. Dorival Moreira dos Santos – 15.9.2018) e essa qualificadora também foi afastada, a ensejar a exclusão da agravante.

Ausentes circunstâncias atenuantes, transforma-se a pena-base em provisória [2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa].

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição, torna-se definitiva a pena do furto qualificado pelo concurso de pessoas em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Da corrupção de menor:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 2 (dois) anos de reclusão, ou seja, 1 (um) ano acima do mínimo legal, embora não tenham sido apontadas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Se inexistem vetoriais negativas, a pena basilar há de ser fixada no mínimo legal
(TJMT, Ap nº 69028/2017 – Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 24.8.2017).

Por efeito, redimensiona-se a pena-base para 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, transforma-se a pena-base em provisória, qual seja 1 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição.

Desse modo, totaliza-se a pena definitiva da corrupção de menor em 1 (um) ano de reclusão.

Em sua vez, o apelante faz jus ao reconhecimento do concurso formal entre o furto e a corrupção de menor (CP, art. 70), visto que inexistem elementos que evidenciam desígnios autônomos em subtrair coisas alheias móveis e corromper o adolescente
Bruno Gabriel Rodrigues Ponççio
(TJMT, Ap nº 102586/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 12.12.2017).

Portanto, a fração de 1/6 (um sexto) deve ser aplicada sobre a pena privativa de liberdade do furto [2 (dois) anos de reclusão], consoante Enunciado Criminal nº 35 deste e. Tribunal, “
in verbis
”:

“
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.
” (www.tjmt.jus.br)

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Sobre o regime, a primariedade, reprimenda imposta [inferior a quatro anos de reclusão], inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e cometimento de crime sem violência ou grave ameaça autorizam o estabelecimento do aberto (CP, art. 33, §2º, ‘c’), com substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Neste ponto, adota-se acordão deste e. Tribunal:

“Com o afastamento das circunstâncias judiciais antes sopesadas em desfavor do sentenciado, e, inexistindo maus antecedentes ou reincidência – observando-se o disposto no artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal –, é imperativo estabelecer o regime inicial aberto, bem como, uma vez preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, deve ser substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, mesmo que de ofício.”
(TJMT, RvC N.U 1006706-67.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 11.6.2021)

No tocante à reparação civil fixada pelo Juízo singular no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), “
considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”, verifica-se que todos os bens subtraídos foram recuperados e restituídos sem avarias [8 (oito) peças de roupas diversas, 1 (um) relógio, duas furadeiras e 1 (um) rolo de extensão].

Se não há prejuízo em decorrência do furto, afigura-se impertinente o pagamento de indenização a título de danos materiais ao ofendido.

Aplicável o seguinte julgado do e. TJBA:
“Tendo em vista que todos os bens das vítimas foram restituídos, não havendo prova de eventuais prejuízos, incabível o pagamento de danos materiais.”
(AP N.U 05000259220208050113 – Relator: Des. Fernando Lima – 17.8.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’), bem como afastar a indenização fixada na sentença em favor da vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021